Tribunal: TCU
Processo: 033.049/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos em face do Acórdão 8.359/2021-TCU-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da reprovação da prestação de contas do convênio 1252/2009/MTur (Siafi/Siconv 708815), cujo objeto era apoiar a realização do evento Festa da Laranja 2009, no município de Boquim/SE, realizado de 13 a 15/11/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio e pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto em face do Acórdão 8359/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da reprovação da prestação de contas do convênio 1252/2009/MTur (Siafi/Siconv 708815), cujo objeto era apoiar a realização do evento "Festa da Laranja 2009", no município de Boquim/SE, realizado de 13 a 15/11/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.